Tribunal: TJES
Processo: 5007917-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007917-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBERT DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007917-70.2022.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
EBERT DA SILVA SANTOS

REC
ORRI
D
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA
DA RESPONSABILIDADE DA RÉ
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7998944. Contrarrazões no Id. 7998946.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7998944), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei
n.º 9.099/1995.
C
oncedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7998942
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
'' EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial por EBERT DA SILVA SANTOS, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de
ação indenizatória de danos materiais, morais c/c lucros cessantes
sob argumento de que no dia 30/10/2021, às 20:30h, na Rodovia das Paneleiras, em Carapina/ES, onde havia uma obra do Governo Estadual, o autor conduzia sua moto quando se deparou com a pista desnivelada, mal sinalizada, e também molhada por conta da chuva, quando então perdeu o controle de sua moto e sofreu o acidente. Não havia algo que impedisse de trafegar pela pista bem como não havia sinalização acerca de suas condições. Em razão do ocorrido, o autor sofreu fraturas na região da mão esquerda e de seu punho, necessitando então de uma cirurgia ortopédica. Além disso, precisou se afastar de seu serviço por quase 100 dias. Requereu R$ 2.878,50 de danos materiais referentes aos danos causados em sua motocicleta, lucros cessantes de R$ 4.040,00 e danos morais de R$ 20.000,00.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
as provas apresentadas nos autos não permitem identificar
se o local do evento é aquele indicado pelo autor, tampouco é viável determinar a causa exata da queda. Além
disso, o autor
não juntou
provas
demonstrando a dinâmica do acidente,
mas somente de si mesmo e da moto.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
o requerido tem o dever de acompanhar e fiscalizar as obras que estão sendo feitas e não juntou
provas de que
a via não estava desnivelada ou mal sinalizad
a.

Pois bem.

É
lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao
A
utor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao
R
éu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
a
utor (CPC, art. 373, I e II).

No caso dos autos, o autor alegou que conduzia sua moto quando se deparou com a pista desnivelada, mal sinalizada, e também molhada por conta da chuva, quando então perdeu o controle de sua moto e sofreu o acidente.

O réu
alegou,
em síntese,
ausência de provas,
pois o autor anexou várias fotografias, mas deixou de anexar a que alega que deu causa ao fatídico acidente, a das condições da pista.

Nessa linha
, ainda que haja evidências nos autos da existência de danos e
de gastos para reparo do veículo d
o
Recorrente, inexistem provas da efetiva responsabilidade do Recorrido para ocorrência do evento danoso.

As provas trazidas pel
o
Recorrente acerca da dinâmica do acidente restringem-se às imagens do
s danos resultantes do

acontecimento
(
Id.
7998816 - Pág. 1
e seguintes
)
e ao Boletim
Unificado

(
Id
. 7998814
)
.
Ambos,
insuficientes
para determinar a dinâmica do acidente.
Não foi informado o local exato da queda, a dinâmica do acidente e também não foram juntadas provas das condições da pista.

O
boletim,
unilateral, já que com informações
somente
do próprio autor,

também não fornece muitas informações sobre a dinâmica dos fatos:
‘‘
O TEXTO ABAIXO FOI INSERIDO, NA INTEGRA,P ELO PRÓPRIO COMUNICANTE ATRAVÉS DA INTERNET. ACIDENTE EM OBRA DO GOVERNO ESTADUAL, ONDE A PISTA ESTAVA DISNIVELADA , MAL SINALIZADA EM UM DIA DE CHUVA FORTE
”

Ademais
, não houve a indicação de qualquer testemunha capaz de corroborar a versão dos fatos oferecida pel
a
parte
Autor
a
.

Assim, e
ntendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

“Entretanto, em que pese a alegação de que o sinistro foi causado por desnível na pista de rolamento da Rodovia das Paneleiras, a dinâmica do acidente não está minimamente demonstrada e não há prova do nexo causal. Isso porque, pelas fotografias acostadas ao Evento Id 13494420 pelo requerente, não é possível saber se o local do evento é aquele indicado pelo autor, tampouco é viável determinar a causa exata da queda – se ocorreu pelo alegado desnível na pista (que não foi demonstrado), pela alegada pista molhada, ou, até mesmo, por outro motivo.

Vale dizer, não restou configurado nos autos o nexo causal necessário à imputação da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, uma vez que não foi produzida nenhuma prova, seja documental ou testemunhal, que indique com precisão o local em que o acidente ocorreu, e nem mesmo que comprove o desnível na pista de rolamento que, supostamente, teria levado ao acidente. Isso porque, tanto na Inicial quanto no Boletim de Ocorrência Unificado, o requerente limitou-se em indicar de maneira vaga a “Rodovia das Paneleiras, Carapina/ES” como local do acidente.

Assim, ainda que o Estado tenha o dever de conservar e manter a pista em condições seguras de tráfego aos usuários, o requerente não conseguiu demonstrar que o suposto acidente ocorreu em virtude da ausência de sinalização em obra pública, ou mesmo outro problema passível de ser imputado ao requerido. Até porque é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
(...)

Insta mencionar, ademais, que não se pode, sob o manto da responsabilidade objetiva, simplesmente relatar um fato e imputar ao ente público a responsabilidade por um evento danoso, sem que se tenha o mínimo de lastro acerca daquilo que se alega.
”

Logo, ausente prova sobre o nexo de causalidade e a culpa, em que pese os danos causados em razão do acidente, nada há que se falar em indenização.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)